Tribunal: TJBA
Processo: 8046447-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046447-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSILENE GONCALVES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. LIVRE ESCOLHA DO MÉDICO. REEMBOLSO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu, em parte, a tutela de urgência pleiteada, determinando ao plano de saúde o custeio integral dos procedimentos e materiais prescritos pelo médico assistente, porém com profissional da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível impor ao plano de saúde o custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial com profissional não credenciado, escolhido pela beneficiária, diante da da urgência do procedimento e da alegada inexistência de profissional especializado na rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.

4. A urgência do procedimento cirúrgico está demonstrada tanto pelo relatório do médico do especialista, com solicitação expressa de procedimento urgente, como pelo parecer do NATJUS, que reconheceu a urgência do procedimento, enquadrando o caso na Resolução CFM 1451/1995.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana deve sobrepor-se a normas contratuais quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos assegurados pelo ordenamento jurídico.

6. Não se afigura razoável exigir que a paciente postergue a realização de cirurgia de natureza urgente, em prejuízo à sua saúde, à espera de eventual alteração contratual que inclua profissionais habilitados na rede credenciada, quando tal possibilidade não existia à época da propositura da demanda.

7. O plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e não pode recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento para o beneficiário, tarefa de competência da equipe médica assistente.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; Resolução CFM nº 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.585.959/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.08.2022; STJ, EAREsp nº 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.12.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.829.813/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046447-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSILENE GONCALVES e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
ar
provimento ao
recurso
,
nos termos do voto da
R
elatora.